Tribunal: TJES
Processo: 0000495-25.2019.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000495-25.2019.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: QUEILA APARECIDA PRATI LENZI

PARTE RE: O MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de cobrança de horas extras e reflexos formulados por servidora pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remessa necessária foi corretamente admitida considerando o valor da causa e a natureza da sentença; e (ii) saber se a reforma da sentença em desfavor da parte autora, em sede de remessa necessária e sem recurso voluntário da Fazenda Pública, configura violação à Súmula 45 do STJ e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não se aplicando a exceção do valor da causa quando este não puder ser aferido de plano, conforme a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça veda exclusivamente o agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública em sede de reexame necessário, não impedindo a reforma da decisão para beneficiar o erário.

5. A remessa necessária devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria para a tutela do interesse público, permitindo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, independentemente de recurso voluntário do ente público.

6. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada sua utilização para a rediscussão do mérito julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A reforma de sentença em remessa necessária para julgar improcedente o pedido autoral não configura reformatio in pejus vedada pela Súmula 45 do STJ, pois tal instituto visa proteger a Fazenda Pública, permitindo a alteração do julgado em seu favor mesmo sem recurso voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 3º, III; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 45/STJ; Súmula nº 490/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos
de Embargos de Declaração opostos por QUEILA APARECIDA PRATI LENZI em face do v. acórdão de id
17129640
, que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais de cobrança de horas extras.

Em suas razões recursais (id
17405220
), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material no julgado.
Para tanto, aduz que (a)
a remessa necessária não deveria ter sido conhecida, pois o valor da condenação seria inferior a 100 (cem) salários-mínimos, incidindo a exceção do art. 496, § 3º, III, do CPC
e (b)
omissão quanto à violação do princípio da
non reformatio in pejus
, argumentando que o Tribunal agravou a situação da autora sem que houvesse recurso voluntário do Município, o que seria vedado pela Súmula 45 do STJ.

Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para não conhecer da remessa necessária ou, subsidiariamente, anular o acórdão por
reformatio in pejus
.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000495-25.2019.8.08.0052

EMBARGANTE: QUEILA APARECIDA PRATI LENZI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissão e erro material no julgado, porquanto o Acórdão impugnado não teria observado a
suposta
inadmissibilidade da remessa necessária em razão do valor da causa (art. 496, § 3º, III, do CPC), nem a vedação à
reformatio in pejus
(Súmula 45 do STJ), ao reformar a sentença em prejuízo da autora sem recurso voluntário do Município. Requer,
em suma,
a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados

O v. acórdão impugnado restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO DE 1/3. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE LABOR ALÉM DA JORNADA CONTRATADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por professora da rede municipal de ensino em face de ente público.

2. A pretensão inicial visava o recebimento de horas extraordinárias, sob o argumento de que o Município não observou a proporção de 1/3 (um terço) da carga horária destinada às atividades extraclasse, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e na legislação local.

3. A sentença condenou o ente público ao pagamento das horas correspondentes à proporção legal não observada (calculada sobre a jornada total de 25 horas semanais) como extraordinárias, acrescidas de adicional de 50% (cinquenta por cento) e reflexos sobre 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se (i) a inobservância, pelo ente municipal, da proporção de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho do professor para atividades extraclasse (art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008), gera, automaticamente, o direito ao recebimento de horas extraordinárias; ou (ii) se o pagamento de horas extras pressupõe a comprovação de labor efetivo além da carga horária total contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer no art. 2º, § 4º, o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para atividades de interação com os educandos, disciplinou a composição interna da jornada de trabalho do magistério, visando assegurar tempo para planejamento e estudo.

6. A legislação de regência não estabelece distinção remuneratória entre as horas dedicadas à interação com alunos e aquelas destinadas às atividades extraclasse. Ambas compõem a jornada regular de trabalho e são remuneradas de forma idêntica, como horas normais de labor.

7. O pagamento de horas extraordinárias pressupõe o labor efetivado além da jornada regular contratada, de maneira que a mera desproporção na distribuição das tarefas dentro da carga horária legal não caracteriza, por si só, trabalho extraordinário.

8. Inexistindo comprovação de que a servidora tenha laborado além da sua carga horária total contratada (25 horas semanais), mas apenas que a distribuição interna dessa jornada desatendia à proporção legal, revela-se indevida a condenação ao pagamento de horas extras e seus consectários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. A norma prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 disciplina a distribuição interna da jornada de trabalho dos professores da educação básica, reservando 1/3 (um terço) para atividades extraclasse. 2. A inobservância dessa proporção pelo ente público não gera, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extraordinárias, o qual exige a comprovação de labor efetivo além da carga horária total contratada para o cargo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 09/2011, art. 5º, VI, e art. 47, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STF, RE 936790 (Tema 958); TJ-SP, Recurso Inominado Cível 10010075320248260136; TJ-MT, Recurso Inominado 10045508020248110007; TJ-MG, AC 10145120754638002.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço,
após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer
não
se encontrarem presentes
nenhum dos vícios apontados pela Embargante.

Prefacialmente
, quanto à alegação de erro material e omissão referente ao cabimento da remessa necessária, a tese não se sustenta.

A Embargante argui que a condenação não atingiria o patamar de 100 (cem) salários-mínimos.

Entretanto, verifica-se nos autos que o valor da causa foi fixado em R$ 163.543,16 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos).

Tal montante supera, indubitavelmente, o limite de 100 (cem) salários-mínimos previsto no inciso III do § 3º do art. 496 do CPC, considerando o salário-mínimo vigente à época da distribuição ou do julgamento.

Ainda que assim não fosse
, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 490 do STJ, segundo a qual é obrigatório o reexame necessário quando não for possível aferir, de plano, que a condenação é inferior ao limite legal.

Portanto, o conhecimento da remessa necessária por esta Egrégia Câmara observou estritamente os ditames legais, inexistindo o alegado erro de procedimento.

No que tange à suposta omissão quanto ao princípio da
non reformatio in pejus
e à Súmula 45 do STJ, melhor sorte não assiste à recorrente.

A Embargante confunde a proteção conferida à Fazenda Pública com a impossibilidade de reforma da sentença em seu desfavor.

A Súmula 45 do STJ estabelece que "no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública".

O verbete sumular veda que o Tribunal piore a situação do Ente Público quando apenas este recorre ou em sede de remessa necessária exclusiva.

No caso em tela, o acórdão embargado reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos, beneficiando a Fazenda Pública e afastando a condenação que lhe fora imposta em primeiro grau.

Tal proceder é da essência do instituto da remessa necessária, que visa justamente submeter ao duplo grau de jurisdição as decisões contrárias ao interesse público, permitindo sua reforma integral, inclusive para julgar a ação improcedente.

Não houve, portanto, agravamento da condenação da Fazenda Pública, mas sim o acolhimento da tese de defesa do erário, o que é plenamente possível em sede de reexame necessário, independentemente de recurso voluntário do Município.

Denota-se, assim, que a pretensão da Embargante não é sanar vícios, mas sim rediscussão do mérito e do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.

É como voto.